Tribunal: TJMT
Processo: 1002246-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002246-32.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), CLAUDIO WAGNER DEL BEL - CPF: 693.266.901-30 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS - MULTA MINORADA - CONTRADIÇÃO ALEGADA - VÍCIO NÃO CONFIGURADO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Conforme entendimento jurisprudencial exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

3. Acórdão mantido.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante em desfavor de
CLAUDIO WAGNER DEL BEL
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante suscita haver “
contradição entre a fundamentação e a ementa no julgamento do presente recurso de agravo de instrumento, a qual é plenamente remediável através dos presentes aclaratórios
”.

Enfatiza que consta na ementa: “
valor da multa cominatória que comporta, no entanto, minoração, considerando as peculiaridades do caso concreto e as disposições do § 1.o do artigo 537 do Código de Processo Civil
”.

Ainda, ressalta que na fundamentação do acórdão, a decisão foi baseada em:

[...]

[...] agravada suspender as cobranças das parcelas relacionadas aos empréstimos supostamente fraudulentos...

[...] reputo suficiente para o fim a que se destina, a fixação de medida coercitiva consistente na multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da pretensão almejada pelo autor.

[...] não há risco de irreversibilidade da medida, pois, caso consideradas legítimas as operações discutidas, o agravado poderá retomar os descontos, além de poder promover ação executiva e negativação de dados, caso se faça necessário, não havendo prejuízo em aguardar o julgamento da lide.

Diante do exposto, considerando existente vício de contradição no acórdão embargado, pugna sejam acolhidos os aclaratórios opostos.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada (id. 222482676), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo in albis, consoante certificação anexa (id. 225116186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, embargos de declaração opostos por Banco Daycoval S/A em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante em desfavor de Claudio Wagner Del Bel, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCORRIDO NA CONTRATAÇÃO - PEDIDO LIMINAR - PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - MULTA MINORADA - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, “mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação”. 2. Estando a dívida em discussão judicial, ante a alegação de contratação fraudulenta por suposto vício de vontade, correta é a suspensão da cobrança dos empréstimos em antecipação de tutela, mormente quando a medida não se mostra irreversível ou apresente prejuízo de dano à parte contrária. 3. No tocante à insurgência relativa à multa cominatória, cabível a sua fixação na hipótese dos autos, em observância à legislação aplicável e a natureza da matéria. Valor da multa cominatória que comporta, no entanto, minoração, considerando as peculiaridades do caso concreto e as disposições do § 1.o do artigo 537 do Código de Processo Civil. 4. Decisão parcialmente reformada. 5. Recurso parcialmente provido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ainda a esse propósito, faz-se mister trazer à colação a ratificação do entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, conforme se depreende da ementa transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
VÍCIOS: INEXISTENTES
. REEXAME DAS ALEGAÇÕES: NÃO ADMISSÍVEL. 1.
Inexistentes, na decisão embargada, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
. 2.
Não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (AR 2777 ED-AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2023 PUBLIC 12-07-2023)

Analisando detidamente o recurso oposto, tem-se que, em que pese a as irresignações apontadas pela parte embargante, não lhe assiste razão.

Importante mencionar que a decisão recorrida que ensejou a interposição do recurso de agravo de instrumento deferiu liminarmente a tutela de urgência vindicada pelo autor a fim de determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, se abstenha de descontar valores a título de cartão de crédito em sua folha de pagamento, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária, fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento do
decisum
.

Considerando os argumentos expostos pela embargante, o voto prolatado bem como a ementa do julgado, tem-se que inexiste contradição a ser sanada.

Isso porque, consta na emanta que “
no tocante à insurgência relativa à multa cominatória, cabível a sua fixação na hipótese dos autos, em observância à legislação aplicável e a natureza da matéria. Valor da multa cominatória que comporta, no entanto, minoração, considerando as peculiaridades do caso concreto e as disposições do § 1.o do artigo 537 do Código de Processo Civil
”.

Do voto, observa-se que a multa arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento foi minorada, nos seguintes termos: “
avaliando as circunstâncias do presente caso, reputo suficiente para o fim a que se destina, a fixação de medida coercitiva consistente na multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da pretensão almejada pelo autor
”.

Portanto, não há que se falar em contradição, tendo em vista que tanto a ementa quanto o voto são no sentido de que a multa cominatória comportaria minoração, sendo reduzida de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao valor da pretensão almejada pelo autor.

Portanto, nota-se que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos aclaratórios pelo enfoque da contradição.

Ademais, fica a embargante advertida de que o manejo de eventual novo recurso com o mesmo perfil do presente será reputado protelatório e permitirá a incidência de multa.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024